Tribunal: TJMT
Processo: 1023750-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES CONTRA COOBRIGADOS. TEMA 885/STJ. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. CLÁUSULAS DE DESÁGIO, PRAZO DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE MÉRITO NEGOCIAL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por credores contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Monte Alegre, discutindo-se (i) a possibilidade de manutenção de execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (ii) a legalidade das condições de pagamento impostas aos credores da Classe III, especialmente quanto ao deságio de 75%, prazo de 20 anos, carência, juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano pode impor a suspensão das execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (ii) estabelecer se as condições de pagamento aprovadas em assembleia geral de credores para a Classe III caracterizam ilegalidade que autorize intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à legalidade, não alcançando a análise da viabilidade econômica, que é da competência da assembleia de credores.
4. A questão relativa à suspensão das execuções contra coobrigados encontra-se prejudicada, diante de decisão anterior desta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1008838-29.2023.8.11.0000, em que já se reconheceu a impossibilidade da supressão de garantias.
5. Quanto às condições de pagamento da Classe III (deságio, prazo, juros e correção), a jurisprudência predominante do STJ e deste Tribunal entende que tais matérias inserem-se na autonomia da assembleia geral de credores, não cabendo ao Judiciário revisar cláusulas aprovadas soberanamente, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso.
6. O plano foi aprovado por ampla maioria em todas as classes de credores, observando-se as exigências da Lei 11.101/2005, o que reforça a legitimidade da decisão coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade, não abrangendo a análise da viabilidade econômica aprovada em assembleia de credores.
2. Deságio, prazo de pagamento, carência, juros e correção monetária são matérias negociais submetidas à deliberação da assembleia geral de credores, não cabendo revisão judicial salvo se constatada manifesta ilegalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1023750-94.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO, EXMA. SR
A.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO CHAGAS GUERRA MELLO - CPF: 691.331.901-00 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), Andréa
Bavaresco
registrado(a) civilmente como ANDREA SERRA BAVARESCO - CPF: 698.639.540-04 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS DALMOLIN ZUCHETTO - CPF: 551.855.680-20 (AGRAVANTE), ANGELO SANTOS COELHO - CPF: 425.316.750-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA
, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
, VENCIDA A 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, QUE PROVEU PARCIALMENTE
”
.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES CONTRA COOBRIGADOS. TEMA 885/STJ. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. CLÁUSULAS DE DESÁGIO, PRAZO DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MATÉRIA DE MÉRITO NEGOCIAL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por credores contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Monte Alegre, discutindo-se (i) a possibilidade de manutenção de execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (
ii
) a legalidade das condições de pagamento impostas aos credores da Classe III, especialmente quanto ao deságio de 75%, prazo de 20 anos, carência, juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano pode impor a suspensão das execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (
ii
) estabelecer se as condições de pagamento aprovadas em assembleia geral de credores para a Classe III caracterizam ilegalidade que autorize intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à legalidade, não alcançando a análise da viabilidade econômica, que é da competência da assembleia de credores.

A questão relativa à suspensão das execuções contra coobrigados encontra-se prejudicada, diante de decisão anterior desta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1008838-29.2023.8.11.0000, em que já se reconheceu a impossibilidade da supressão de garantias.

Quanto às condições de pagamento da Classe III (deságio, prazo, juros e correção), a jurisprudência predominante do STJ e deste Tribunal entende que tais matérias inserem-se na autonomia da assembleia geral de credores, não cabendo ao Judiciário revisar cláusulas aprovadas soberanamente, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso.

O plano foi aprovado por ampla maioria em todas as classes de credores, observando-se as exigências da Lei 11.101/2005, o que reforça a legitimidade da decisão coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade, não abrangendo a análise da viabilidade econômica aprovada em assembleia de credores.

Deságio, prazo de pagamento, carência, juros e correção monetária são matérias negociais submetidas à deliberação da assembleia geral de credores, não cabendo revisão judicial salvo se constatada manifesta ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREA SERRA BAVARESCO
e
MARCOS VINICIUS DALMOLIN ZUCHETTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, ajuizada pelas ora Agravadas.

Os Agravantes afirmam que, na origem, trata-se da Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, em trâmite desde julho/2019, tendo sido homologado o plano recuperacional em 23/03/2023, conforme a sentença homologatória de id. 113306829.

Aduzem que contra tal decisão foram opostos os Embargos de Declaração de id. 114038994, id. 114134772, id. 114298311 e id. 114916849, sendo todos julgados pela decisão ora agravada de id. 163523346.

Sustentam a I) necessidade do Judiciário fazer o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, II) ilegalidade da previsão contida no plano (item 4.5 – 2o Aditivo) referente a supressão de direitos dos credores em relação aos avalistas, fiadores e coobrigados do Grupo recuperando e III) as irregularidades quanto as condições de pagamento da classe III no que tange a atualização do crédito, os juros aplicados, deságio de 75% para créditos dessa classe, prazo para o pagamento (20 anos) e carência de 24 (vinte e quatro) meses.

Destacam que a partir das disposições da Lei 11.101/05, os créditos existentes na data do pedido seguem na recuperação, porém os credores conservam seus direitos e privilégios e as condições originalmente contratadas em face dos coobrigados, não podendo prevalecer às disposições previstas no plano recuperacional que implicam supressão de direitos contra os credores que não anuíram com tal cláusula.

Apontam que, com tais condições previstas no plano resta em evidência que os Recuperandos não podem ser considerados recuperáveis por sua própria força, mas sim pelo sacrifício excessivo imposto de forma injusta aos credores.

Assim, requerem o provimento do recurso para:

a. permitir o prosseguimento das ações e execuções contra os demais coobrigados e garantidores a qualquer título – TEMA 885;

b. reduzir o deságio e prazo de pagamento da classe III; excluir a limitação do INPC a 1% na classe III; e substituir os juros de 1,5% ao ano por juros legais de 12%
a.a..

Em sede de Contrarrazões (id. 242111676) os Agravados suscitam, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, de forma subsidiária, a preclusão. No mérito, pleiteiam o desprovimento do Agravo.

Em id. 275581351 esta Relatora não conheceu o presente Recurso.

Interposto Agravo Interno pelos Recorrentes (id. 280814892), foi exercido o juízo de retratação com o conhecimento do Agravo de Instrumento (id. 291933881).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do Recurso
“tão somente, para permitir o prosseguimento das ações e execuções contra os demais coobrigados e garantidores”
(id. 304235892).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO

ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO CHAGAS GUERRA MELLO
,
OAB
/
RS

57341
.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Para manter a coerência com o parecer externado no Agravo de Instrumento n. 1015096-84.2025.8.11.0000, em que ratifiquei o posicionamento da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, neste caso, igualmente não verifico a proporcionalidade no Plano de Recuperação Judicial apresentado.

Portanto, acolho parcialmente o parecer escrito da colega Dalva Maria de Jesus Almeida, no que tange à permissão do prosseguimento das ações e execuções contra os demais coobrigados e garantidores.

No entanto, divirjo do entendimento externado no parecer escrito no que se refere à soberania da Assembleia Geral de Credores (AGC). Entendo que, apesar de a AGC ser soberana, essa soberania não é absoluta, devendo ser controlada em seus limites de legalidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, retifico o parecer escrito e opino pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a Assembleia Geral de Credores (AGC).

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar as disposições homologadas no Plano de Recuperação Judicial referentes à suspensão das ações e execuções contra coobrigados e garantidores, bem como às condições de pagamento impostas aos credores da Classe III (deságio, prazo de pagamento, correção monetária e taxa de juros).

De início, convém pontuar que o controle judicial sobre o plano de recuperação judicial das Recuperandas restringe-se aos aspectos de legalidade, conforme é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça
"é permitido o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial, mas não a revisão de condições ligadas à viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia-geral de credores."
(AgInt no REsp n. 2.060.698/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

No mesmo sentido, o Enunciado 44 da 1a Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal dispõe que
“A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”.

Logo, a intervenção judicial em se tratando de plano recuperacional aprovado por meio de Assembleia Geral de Credores deve ocorrer em casos pontuais,
especialmente quando há clara ofensa à lei.

Em relação à suscitada ilegalidade da previsão contratual atinente à suspensão das execuções frente aos avalistas e fiadores, tal pretensão se encontra prejudicada em face do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1008838-29.2023.8.11.0000 por esta Câmara, envolvendo a mesma Recuperação Judicial, o qual assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO SEM RESSALVAS – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS – VEDAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 885 - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Embora a assembleia geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei no. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei. Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

O art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas.
Isso porque a novação
do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que, em que pese os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita. Não há se falar na possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores e nem de supressão das garantias, pois estes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.
O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

(N.U 1008838-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2023,
Publicado
no DJE 11/08/2023). (Destaquei).

Muito embora as Recuperandas tenham interposto Recurso Especial, enquanto não for emanada decisão em sentido contrário pela Corte Superior, o aludido acórdão está produzindo efeitos, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade dessa tese.

Os Agravantes também defendem a existência de ilegalidade quanto às condições de pagamento relativas aos credores da Classe III, citando o deságio elevado (75%), prazo
de pagamento (20 anos), carência (12 meses), taxa de juros anuais (1%), correção monetária (INPC) limitada ao teto de 1% ao ano, dentre outros pontos que segundo os Recorrentes supostamente
“transferem ao credor o ônus das suas más escolhas”
e que estaria constatada
“a inviabilidade econômico-financeira dos termos do Plano de Recuperação Judicial apresentado”
.

Em que pese à irresignação recursal, consoante bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau,
verifica-se que o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre foi votado em assembleia geral e aprovado pela maioria de credores
, vejamos:

(...). Feitas tais considerações, e
adstrito
à competência limitada do Poder Judiciário, verifico que o plano de recuperação judicial apresentado pelo grupo recuperando, restou votado em assembleia geral de credores e devidamente aprovado pela maioria dos credores.

Atente-se para o resultado da votação:

• Classe I – Credores Trabalhistas: Aprovação de 97,95% dos credores presentes;

• Classe II – Credores com Garantia Real: Aprovação de 82,61% dos credores presentes;

• Classe III – Credores Quirografários: Aprovação de 86,08% dos credores presentes;

• Classe IV – Credores ME/EPP: Aprovação de 100% dos credores presentes;

Denota-se, pois, que o plano de recuperação judicial do grupo recuperando foi muito confortavelmente aprovado pela sua coletividade de credores. (...). –
sic
– sentença de id. 113306829 (processo de primeiro grau).

Nesse ponto, as condições estabelecidas como forma de pagamento, por si só, não implicam ilegalidade, pois estão inseridas dentro da esfera de disponibilidade dos Credores, devendo prevalecer à soberania do que fora decidido e aprovado por meio da Assembleia.

Ou seja, matérias como deságio, carência, quantidade de parcelas e juros aplicáveis são inerentes à soberania da decisão da Assembleia Geral de Credores, tratando-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas" (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

Nos casos como o dos autos, em que se pretende o controle judicial do plano de recuperação judicial homologado em juízo, a jurisprudência deste Tribunal tem procurado ressaltar a soberania da assembleia de credores.

Acrescenta-se que o plano de recuperação judicial apresentado, observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei no. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no processamento da recuperação, bem como na convocação, deliberação
e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do artigo 58 da aludida Lei.

Desse modo, não se revelam ilegais as cláusulas questionadas, pois tais disposições de direitos inserem-se no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira.

Nesse norte:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO. CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL.
PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação. 2. A natureza
jurídica negocial do plano de recuperação autoriza a discussão de medidas propositivas que possibilitem o soerguimento da empresa recuperanda e, por consequência, o adimplemento de todas as obrigações por meio de dois critérios fundamentais: a) o respeito à Lei 11.101/2005; e b) a subordinação ao princípio majoritário. (...).
4. A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

5. "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma).
(...). 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA PREVISTOS DE FORMA ELEVADA E DESARRAZOADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – APLICAÇÃO DO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, ou seja, são matérias
acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento da Corte Superior, segundo o qual “A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas” (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).
(...). Assim, não se revelam ilegais as cláusulas questionadas, pois tais disposições de direitos inserem-se no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira. (...). (N.U 1024216-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024).
(Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA PREVISTOS DE FORMA ELEVADA E DESARRAZOADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – DISPENSA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, ou seja,
são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento da Corte Superior, segundo o qual "A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas" (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).
(...). (N.U 1010960-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023)
. (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA DO CREDOR – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – NÃO EVIDENCIADA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E FORMA DE PAGAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MÉRITO DO PLANO - CONVENÇÕES E FIXAÇÕES DERIVADAS EXCLUSIVAMNETE DAS NEGOCIAÇÕES DOS CREDORES NA ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.
A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetá
ria estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa
. O princípio par conditio creditorum, tratamento igualitário em relação a todos os credores de mesma categoria, determina seja dado tratamento igualitário a quem estiver em semelhante situação. Na hipótese, o tratamento diferenciado ao credor de mesma classe se deu em razão da discordância do próprio Agravante sobre a proposta de aditamento. (N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE 08/08/2022).
(Destaquei).

Direito Civil e empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. homologação do plano de recuperação judicial. arguição de inépcia da petição inicial por inobservância dos requisitos formais do art. 51 da lei no 11.101/2005. preclusão. questão que já foi objeto de pronunciamento judicial no curso do processo. controle judicial de legalidade do plano. Impugnação às condições de pagamento estabelecidas no plano. Deságio e prazos para pagamento. Ausência de qualquer aspecto de ilegalidade. critérios econômico-financeiros. soberania da assembleia geral de credores para avaliar a viabilidade econômica da proposta. Recurso
desprovido.(...)
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se (i) o caso dos autos encerra hipótese de inépcia da petição inicial por descumprimento dos requisitos formais exigidos pelo artigo 51 da Lei no 11.101/2005, e, no mérito, se (ii) as condições de pagamento dispostas no plano aprovado durante a AGC caracteri
zam abuso de direito e/ou afronta aos princípios que regem a recuperação judicial.

III. Razões de decidir (...).
4
.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual, (e), como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, sendo que “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1631762/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
. 5. Não havendo previsão de descontos ou concessões que impliquem em verdadeira anulação de direitos de credores isolados ou minoritários, nem manifesto prejuízo aos interesses dos credores dissidentes, muitos menos indícios de fraude no processo de negociação/aprovação do plano, não há motivo a justificar a intromissão do Judiciário nos termos do plano regularmente aprovado.

IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (N.U 1017973-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025)
. (Destaquei).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – "CRAM DOWN" – APROVAÇÃO DO PLANO MEDIANTE A APLICAÇÃO RELATIVIZADA DOS REQUISITOS DO ART. 58, § 2o, DA No LEI 11.101/05 – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA
DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário”
(N.U 1028545-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024). (N.U 1017807-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024).
(Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ARGUIÇÃO DE ABUSO QUANTO AO DESÁGIO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – RELAÇÃO NEGOCIAL – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO PELO JUDICIÁRIO – LIVRE ALIENAÇÃO DE ATIVOS – RETIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO PARA QUE SE OBSERVE A PREMISSA CONTIDA NO ART. 66 DA LERF - EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO
SEM RESSALVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. “
As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação.” (REsp. 2.006.044/MT). O deságio e a forma de pagamento do Plano de Recuperação Judicial são questões concernentes à relação negocial, portanto não estão sujeitas ao controle do Judiciário, a quem compete apenas a análise da legalidade, sem adentrar no âmbito da viabilidade econômico-financeira.
(...). (N.U 1014024-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)
. (Destaquei).

Registra-se que esta Câmara ao analisar o Agravo de Instrumento n. 1017856-74.2023.8.11.0000, também envolvendo a Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre ressaltou a necessidade de se observar as deliberações tomadas em assembleia geral de credores, o que impõe o desprovimento do Recurso. Cita-se:

(...). De outra parte, cediço é que a autoridade judiciária exerce controle de legalidade ou legitimidade das deliberações da Assembleia Geral de Credores e não, controle de mérito.

As deliberações de Assembleia são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e, desde que tenham sido observadas as formalidades legais previstas no art. 35, da Lei no 11.101/2005, portanto, o conteúdo das deliberações na assembleia escapa do
controle jurisdicional. Com efeito, em que pese as alegações da agravante, vislumbra-se que o Juízo a quo procedeu ao controle de legalidade do plano aprovado soberanamente pela Assembleia Geral de Credores. (...). (N.U 1017856-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 01/04/2024).

Ante o exposto, conheço
em parte
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Com a máxima vênia, em especial à eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
e ao douto representante do Ministério Público, entendo que a Assembleia realmente não é soberana do ponto de vista de outros quesitos que envolvam os credores, como a ordem de pagamento dos credores.

Contudo, com relação ao deságio, se o próprio credor concorda com isso e se é fato que ele também pode até perdoar a dívida, por que o deságio não seria permitido?

Com essas breves considerações, acompanho integralmente o
v
oto da eminente Relatora.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

A eminente Relatora decidiu por não conhecer do recurso no tocante à suspensão das execuções contra os coobrigados, bem como quanto à aplicação do Tema 885 do STJ.

Essa decisão se justifica porque tal matéria já foi objeto de deliberação em outro recurso anterior, no qual foi determinada a exclusão da premissa que previa a extinção das garantias e a extinção da execução contra os coobrigados. Portanto, não haveria necessidade de nova análise deste ponto.

Doutor Gustavo Mello, o tema recursal também se prende à questão da correção monetária ou não?

SENHOR GUSTAVO CHAGAS GUERRA MELLO, OAB/RS 57341 (ADVOGADO):

Também,
Desembargadora
Marilsen
. O
plano prevê encargo

de juros de 1,5% ao
ano,
mais correção monetária de 1% ao ano
.
Então, seriam encargos totais durante
o
período anual de 2,5%.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Eminentes Colegas,

Peço vista dos autos, solicitando vênia às eminentes colegas, para analisar especificamente a questão da correção monetária.

Quanto aos outros temas, acompanho o voto pelo não conhecimento do recurso, uma vez que tais questões já estão superadas e foram objeto de deliberação em outro recurso, que determinou a exclusão dessas premissas.

Desse modo, o pedido de vista dos autos se restringe aos pontos relativos ao deságio e à correção monetária.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREA SERRA BAVARESCO
e
MARCOS VINICIUS DALMOLIN ZUCHETTO
contra decisão proferida na
Ação de Recuperação Judicial no 0008807-53.2019.8.11.0004
proposta por
GRUPO MONTE ALEGRE,
que homologou o plano de recuperação judicial do grupo agravado.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a previsão de suspensão das execuções contra garantidores, avalistas e fiadores viola os artigos 46, § 1o, e 59 da Lei 11.101/2005, bem como a Súmula 581 do STJ e o Tema 885 dos recursos repetitivos.

Argumentam que as condições de pagamento da Classe III são abusivas, pois impõem deságio excessivo (75%), prazo demasiadamente longo (20 anos), carência de 12 meses, juros irrisórios (1,0% a 1,5%) e correção monetária limitada.

O presente recurso foi incluído em pauta de julgamento do dia 24/09/2025, em que a eminente Relatora, Dra. Tatiane Colombo, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que homologou o plano de recuperação judicial apresentado pelo agravado.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Pois bem.

Analisando o Plano de Recuperação Judicial Homologado, constata-se que, de fato, houve para os agravantes um deságio de 75%, prazo de pagamento de 20 anos e carência de 12 meses.

Não é de se olvidar que as decisões tomadas em assembleia geral de credores não são soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano em assembleia, tanto é que a fim de evitar abuso de direito e fraudes, a I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal do STJ - editou o
enunciado 44
, o qual prevê:

“A homologação de plano de recuperação aprovados pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”

O jurista FÁBIO ULHOA COELHO vai além e defende que:
“...mesmo aprovado pela assembleia geral de credores o plano, o magistrado poderá deixar de homologá-lo e determinar que o administrador judicial elabore com o devedor e credores um modelo alternativo de maior consistência em substituição àquele que já se pressupõe que não dará certo”
(Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p.163).

Ademais, ainda que as atribuições da assembleia de credores fossem de absoluta soberania, certo é que esta não tem supremacia à
Lei Objetiva
, e, muito menos poderá se sobrepor à Carta Magna.

Aliás, o Poder Judiciário, como guardião da Constituição Federal e das leis em todas suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à classe de credores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei no 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2o do art. 58 da Lei no 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas
.”

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) destaquei

No caso, constata-se a necessidade de readequação do deságio do crédito da parte agravante.

Isto porque, constitui flagrante ofensa à lei, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o deságio de 75% dos créditos.

Desta forma, deve o deságio ser reduzido para 60% para os agravantes, mantendo o prazo de pagamento de 20 anos e de carência de 12 meses.

Nesse sentido:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ASSEMBLÉIA GERAL DOS CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - INGERÊNCIA JUDICIAL – NÃO RECONHECIMENTO – CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - DESÁGIO DO CRÉDITO (60%) - REDUÇÃO (50%) – CARÊNCIA (24 MESES) - PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS (60 MESES) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Mesmo não havendo flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial, o deságio para aquele que recorreu deve ser reduzido de 60% para 50% (cinquenta por cento).

A aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil, muito mais ainda quando o crédito que foi reduzido pela metade.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do recurso repetitivo julgado no REsp n.o 1.333.349/SP, que acabou por sumular a matéria através da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em
duplicidade.-

(N.U 1012264-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 03/10/2022) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – DESÁGIO DESARRAZOADO – PLANO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES – NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – O plano de recuperação judicial, embora tenha sido aprovado em assembleia, só possui soberania quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade do poder Judiciário. II –
Na espécie, constitui flagrante afronto à lei, e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o deságio praticado pela agravada, em 70% dos créditos devidos ao agravante, sendo ilegal, ainda, a ausência de correção monetária e o prazo extraordinário de 120 meses (10 anos), com carência de mais 24 meses (2 anos), para a quitação da dívida, de modo que, a anulação de recuperação judicial e a necessidade de convocação de nova assembleia geral de credores é medida que se impõe.

(TJMT – AI: 10120081920178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/02/2028, Vice- Presidência, Data de Publicação: 02/03/2018) destaquei

No que tange à correção de valores e juros aplicados no plano, entendo que a correção monetária pelo INPC a 1% ao ano, indexador utilizados nos principais tribunais e juros remuneratórios de 1,5% ao ano, se mostram adequados a atualização da dívida e não ultrapassam o limite suportável.

Ademais, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário alterar o critério de correção monetária aprovado no plano de recuperação judicial, em respeito à soberania da AGC.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVISÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA. IMPOSSIBILIDADE, POR NÃO SE ENQUADRAR NO CONTROLE DA LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. RECONHECIMENTO. CONTEÚDO ECONÔMICO. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INDICADO PELAS PRÓPRIAS RECUPERANDAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL NO CUMPRIMENTO DO ACORDO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Os temas discutidos no plano relativos
a
correção monetária e juros enquadram-se nas matérias passíveis de deliberação entre os credores e devedores, o que afasta a possibilidade de revisão judicial do índice estabelecido no plano e regularmente aprovado.

(...)”.

(REsp n. 2.181.008/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) destaquei

Ante o exposto, peço vênia à d. Relatora para
dar parcial provimento
ao recurso, a fim de reduzir o deságio para 60%, ficando mantidos o prazo de pagamento de 20 anos, carência de 12 meses, correção monetária pelo INPC à 1% ao ano e juros remuneratórios de 1,5% ao ano.

É como
voto.-

V O T O

(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Ratifico o voto acompanhando a relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025